Tribunal: STF
Processo: HC 214752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO ÀS REGRAS OBJETIVAS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, DE MODO A AFETAR A INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.